Tribunal: STF
Processo: ADI 997
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-28
Data de publicação: 1996-03-28

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade.
 - Esta Corte, ao apresentar a ADIN 815, dela não
conheceu por entender que não tem ela jurisdição
constitucional para julgar a alegação de
inconstitucionalidade de expressões dos parágrafos 1º e 2º
do artigo 45 da Carta Magna Federal em face de outros
preceitos dela (que são também os alegados como ofendidos na
presente ação), sendo todos resultantes do Poder
Constituinte originário.
 - Persistindo, portanto, a eficácia desses
parágrafos 1º e 2º do artigo 45 da Constituição Federal, e
se limitando os dispositivos ora impugnados (artigo 2º,
"caput" e parágrafo único, e artigo 3º da Lei Complementar
nº 78, de 30 de dezembro de 1993) a reproduzir exatamente os
seus critérios numéricos, são estes constitucionais.
 Ação direta de inconstitucionalidade que se julga
improcedente.